Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711073-72.2018.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONDOMÍNIO GERAL PRAIA BELA, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Deve o credor devolver em dobro o valor pago se a cobrança é decorrente de erro injustificável. 2. Não existindo prova de que houve ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica, inexiste dano moral. 3. Deu-se parcial provimento aos apelos dos autores e da ré. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. A respeito, defende que o deferimento do pedido de restituição em dobro depende da prova da má-fé, o que sequer foi objeto de instrução probatória ou de maiores enfrentamentos, uma vez que a decisão insurgida se dispôs a salientar que houve engano injustificável. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.125 (ID 33299802). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso interpretativo conferido ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico dos julgados colacionados, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial com base na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que a turma julgadora, do exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, houve engano injustificável da CEB Distribuição S/A, apelada, que mesmo ciente do pedido de cancelamento do medidor de identificação no 1236141-0, ainda assim cobrou a fatura do mês de fevereiro/2018, o que levou os autores/apelantes a pagarem o valor indevidamente Além disso, apesar de a CEB ter reconhecido a cobrança indevida, cancelado o débito e devolvido o valor (vide tela de ID 17991344 - Pág. 4 e 17991345 - Pág. 1), apenas o fez quando já citada para a presente demanda, em dezembro/2018, o que também comprova seu engano injustificável, uma vez que poderia e era sua obrigação fazer essa devolução quando houve o pedido administrativo, há muito pela CEB ignorado. Uma vez comprovada a cobrança indevida e a má-fé da credora, deve ser condenada a restituir em dobro a quantia (24870300). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005